Tribunal: TJDFT
Processo: 0718583-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718583-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: A.C.D.M.B. Agravado: CENED – Centro de Educação Profissional Lda – ME Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.C.D.M.B. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos do processo no 0702887-85.2021.8.07.0008. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 26394402). No curso da marcha processual a recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 26394402). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela agravante, em relação ao presente recurso, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 13 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator